Tribunal: TCU
Processo: 020.532/2009-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por André Luiz Ceciliano à época dos fatos era Prefeito do Município de Paracambi, Estado do Rio de Janeiro, contra o Acórdão 483/2022  TCU  Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os autos deste processo de tomada de contas especial em que se apreciam, nesta fase, embargos de declaração opostos por André Luiz Ceciliano, ex-prefeito do Município de Paracambi/RJ, ao Acórdão 483/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com base no art. 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória em relação ao responsável André Luiz Ceciliano; 9.2. tornar insubsistente, somente em relação a André Luiz Ceciliano, o Acórdão 8642/2011-TCU-Segunda Câmara , bem como as decisões que o sucederam e que trataram de recursos - Acórdãos 3.294/2016, 3.505/2018, 7.930/2018, 12.144/2018, da 2a Câmara, e 932/2019, 441/2020, 483/2022, do Plenário; 9.3. notificar o embargante, o Fundo Nacional da Saúde, o Ministério Público no Estado do Rio de Janeiro, o Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro a respeito desta deliberação; 9.4. arquivar o processo.